Tribunal: STF
Processo: AO 213
Classe: AO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-16
Data de publicação: 1994-11-16

Ementa:
EMENTA: - Ação Originária Especial. Constituição, art.
102, I, n. 2. Petição nº 732-8/170-PR, medida cautelar inominada,
com pleito de liminar, que veio a ser indeferido. 3. Existência
sobre os mesmos fatos de pedidos de intervenção federal no Estado,
por parte do Tribunal de Justiça. 4. Competência do STF que é de
admitir-se para a ação proposta, em face das circunstâncias do caso
concreto, envolvendo, como partes adversárias, o Governador do
Estado e o Tribunal de Justiça do mesmo Estado e, em particular, seu
Presidente e o Corregedor-Geral da Justiça do Estado (Constituição,
art. 102, I, letra n). 5. Ação originária a que se nega seguimento.
Os fatos que ensejaram as divergências entre os Poderes Executivo e
Judiciário do Estado já se encontram superados: a greve cessou, os
serviços forenses retomaram sua normalidade. Se há conseqüências
jurídicas decorrentes desses fatos, com eventuais danos ao erário
estadual reparáveis, certo não será a via eleita instrumento
adequado à sua apuração. Na hipótese de configuração de ilícito
penal, como alega a inicial, caberia ao Ministério Público agir. Se
existente eventual responsabilidade civil dos agentes indicados, ou
dos membros da magistratura, consoante pretende o autor, a ação não
haveria de ser a ora em exame, tal como deduzida, mas procedimento
específico do Estado contra seus servidores. 6. Nega-se seguimento à
ação originária e à Petição nº 732-8/170-PR, julgando-se extintos os
processos, sem apreciação do mérito, e determinando-se o
arquivamento dos respectivos autos.